Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710174-64.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ ANTONIO GUIMARÃES AIDAR DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão no 2018073 - ID 73985305. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a parte embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 30 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator